Tribunal: TJSP
Processo: 1501522-51.2017.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 e 2016 – Município de Pedreira – Citação não efetivada – Ausência de formação da relação jurídica processual – Extinção do feito em razão da quitação extrajudicial da dívida – Descabimento de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais – Aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal – Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 e 2016 – Município de Pedreira – Citação não efetivada – Ausência de formação da relação jurídica processual – Extinção do feito em razão da quitação extrajudicial da dívida – Descabimento de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais – Aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501522-51.2017.8.26.0435, da Comarca de Pedreira, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA, é apelada CLEBER MIRANDA
BASTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501522-51.2017.8.26.0435 -Voto no 13517
2
Apelação cível no: 1501522-51.2017.8.26.0435
Apelante: Prefeitura Municipal de Pedreira
Apelado: Cleber Miranda Bastos
Comarca: Pedreira
VOTO No 13517
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal
IPTU dos
exercícios de 2015 e 2016
Município de Pedreira

Citação não efetivada Ausência de formação da relação
jurídica processual Extinção do feito em razão da quitação
extrajudicial da dívida Descabimento de condenação ao
pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais

Aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal Sentença
mantida Recurso não provido.

Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE PEDREIRA em face CLEBER MIRANDA BASTOS,
julgada extinta pela sentença de fls. 25/26 conforme requerido pela exequente
em razão da quitação extrajudicial da dívida tributária, nos termos do art. 485,
inciso IV, do CPC, sem condenação em custas e honorários.
Apela a Municipalidade de Pedreira sustentando, em resumo,
que é cabível a condenação da parte executada ao pagamento dos honorários
advocatícios, na medida em o pagamento da dívida foi efetuado em data
posterior ao ajuizamento da ação (fls.29/32).
Não foram apresentadas contrarrazões, pois não completada a
relação processual.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, §1o, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pela Prefeitura
Municipal de Pedreira em face de Cleber Miranda Bastos, objetivando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501522-51.2017.8.26.0435 -Voto no 13517
3
cobrança de IPTU dos exercícios de 2015 e 2016, no valor de R$ 1.053,67.
Após o ajuizamento e o insucesso na citação da parte
executada, a municipalidade noticiou a quitação do débito e requereu a
intimação da parte executada para pagamento do valor correspondente às
verbas sucumbenciais (fls.22).
A sentença de fls.25/26 extinguiu a execução fiscal ante a
quitação extrajudicial da dívida e deixou de condenar a parte executada nos
ônus de sucumbência ante a ausência de formação da relação processual,
gerando a interposição do presente recurso, que não comporta provimento.
Como é sabido, o pagamento do débito tributário é causa de
extinção do respectivo crédito e tem por consequência o cancelamento da
CDA.
Com efeito, o art. 26 da Lei de Execuções Fiscal, estabelece
que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa
for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer
ônus para as partes.”. Grifei.
Assim, considerando-se que não houve citação e que o
devedor quitou a dívida sem que a relação processual estivesse formada, não
há que se falar em condenação da parte executada ao pagamento dos
honorários advocatícios sucumbenciais.
Como já decidiu o C. STJ:
“Processual civil. Tributário. Extinção do processo sem
julgamento de mérito antes de se efetivar a citação. Ônus de
sucumbência.
Descabimento.
Matéria
fático-probatória.
Incidência da súmula 7/STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que o processo
foi extinto sem julgamento do mérito, antes mesmo da
efetivação da citação da parte ré, motivo pelo qual seria
incabível a condenação em honorários advocatícios.
2. O STJ possui entendimento consolidado de que somente deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501522-51.2017.8.26.0435 -Voto no 13517
4
haver condenação nos ônus da sucumbência quando
validamente se perfaz a relação processual.
3. (...)
4. Agravo Regimental não provido.”. - (AgRg no Recurso
Especial no 1.427.261-PR (2013/040258-6), rel. Min.
Herman Benjamin, 2a Turma, julg. 13/5/2014). Grifei.
E, ainda, esta C. 15a Câmara de Direito Público:
“Agravo de instrumento
Execução fiscal
IPTU

Exercícios de 2011 e 2012
Município de Pedreira

Decisão que indeferiu o pedido de condenação da executada
ao pagamento de honorários advocatícios sob o fundamento
de que a executada adimpliu o débito antes da citação, não se
formando a relação processual, sendo incabível o pagamento
da verba honorária. Recurso interposto pelo exequente.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
que é indevida a fixação de honorários advocatícios se o
devedor espontaneamente realiza o pagamento da dívida
antes de ser citado no processo de execução Precedentes do
STJ e deste E. Tribunal de Justiça
Entretanto, se o
pagamento da dívida for feito após a citação, são devidos os
honorários advocatícios Precedentes do STJ No caso dos
autos, após ajuizamento da execução fiscal e antes da citação
da executada, o exequente informou a quitação do débito
principal
Verba honorária, no caso, indevida

Inocorrência de triangulação da relação processual

Precedente deste E. Tribunal em caso análogo, inclusive da
mesma comarca Decisão mantida Recurso desprovido.”. -
(Agravo de Instrumento no 2094277-18.2016.8.26.0000, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501522-51.2017.8.26.0435 -Voto no 13517
5
Des. Eurípedes Faim, julg. 21/9/2016). Grifei.
Por tais motivos, então, impõe-se a manutenção da sentença
extintiva, tal como lançada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do
município, nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator